Tribunal: TJDFT
Processo: 0752460-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Tema 1076 do STJ. Sucumbência recíproca não configurada. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por recorrente contra decisão proferida em resolução de impugnação ao cumprimento de sentença que, ao acolher a objeção, fixou honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor da execução.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) aferir se a dialeticidade restou observada na petição de recurso; (ii) definir se o percentual de dez por cento fixado a título de honorários advocatícios viola os critérios legais aplicáveis; e (iii) estabelecer se houve sucumbência recíproca a justificar a redistribuição dos encargos.
III. Razões de decidir
3. Sendo evidente que há correlação lógica entre a causa de pedir, o pedido de reforma e os fundamentos da decisão impugnada, há que se reputar observada a regra da dialeticidade recursal.
4. Vencida a Fazenda Pública, bem como, não se cuidando de causa de valor irrisório ou inestimável, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base na regra geral, prevista no art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC.
5. A sucumbência recíproca exige que ambas as partes obtenham simultaneamente vantagem e derrota relevantes sobre o mesmo objeto litigioso.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 §§ 2o, 3o e 6o, 1.015, parágrafo único, art. 1.021, § 4° e art. 1.026, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076.